Tribunal: TJDFT
Processo: 0754547-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público aposentado. Licença-prêmio não gozada. Acerto de férias. Dedução devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora com o objetivo de reformar a sentença para condenar o DF ao pagamento do valor de R$1.069,71 (mil e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) descontado indevidamente do seu acerto de licença prêmio convertida em pecúnia. Sustenta a recorrente que não pode ser condenada a devolver valores supostamente recebidos de forma equivocada já que não tem ingerência sobre o seu contracheque.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a compensação do valor pleiteado pela recorrente do crédito que tinha a receber do ente distrital.
III. Razões de decidir
3. A questão é singela e dispensa maiores explicações, pois a irresignação da servidora aposentada resume-se à suposta dedução indevida da quantia de R$1.069,71 (mil e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) do valor que tinha a receber de licença prêmio convertida em pecúnia.
4. Todavia, seu inconformismo não merece prosperar pois a compensação realizada pela Administração visou tão somente acertar o débito que a servidora tinha a título de férias gozadas no ano anterior (dezembro/21), cuja verba indenizatória foi paga integralmente pelo ente público. Como veio a se aposentar meses depois (abril/22), é regular a dedução proporcional aos meses não trabalhados em razão de sua aposentação antes de completar o período aquisitivo das férias.
5. Estabelece o § 2o, do art. 121, da LC 840/2011 que havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado, nada da aposentadoria. E foi o que ocorreu.
6. Portanto, é o caso de negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do proveito econômico obtido com a causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, § 2o, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: n/a.